Tribunal: CARF
Processo: 10680.014518/2005-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.014518/2005-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.281 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE 2o GRAU
Recorrente
MARTINS & PEREIRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a)),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de compensação decorrente de decisão judicial com
trânsito em julgado que afastou a incidência do PIS e da COFINS com base nos Decretos-Leis
2.445 e 2.449.
1.2. O pedido foi indeferido pela SAORT de Governador Valares vez que o
crédito pleiteado foi consumido em outros processos administrativos e com demais débitos
tributários da Recorrente.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega:
1.3.1. “A Receita Federal, ao invés de utilizar a unidade de conversão
correspondente à data de vencimento, aplicou a unidade referente aos primeiros
dias do mês subsequente ou dos últimos dias do mês competente”;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.014518/2005-95
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.281 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014518/2005-95

1.3.2. Divergência entre o resultado da subtração entre o valor pago pela
Recorrente e o valor devido;
1.3.3. Nos termos da Constituição Federal e da decisão judicial com trânsito em
julgado, a alíquota de PIS devido era de 0,5% (fixado pela Lei Complementar
7/70), sem a majoração de 0,25% dada pela Lei Complementar 17/73.
1.4. A DRJ Juiz de Fora manteve o indeferimento porquanto:
1.4.1. “A autoridade preparadora efetuou a conversão das contribuições
exatamente como determina o artigo 53 da Lei 8.383/1991”;
1.4.2. A subtração entre o valor pago e o devido foi correta conforme documentos
e planilhas coligidas aos autos;
1.4.3. “A decisão transitada em julgado na Ação Ordinária n° 1997.38.00.008244-
5, não tratou da constitucionalidade da LC 17/73, assim o adicional de 0,25% nela
estabelecido deve ser normalmente aplicado, diferentemente do que alega a
manifestante”.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida nesta Casa em peça que reitera a tese
da alíquota de PIS, descarta a tese da incorreção da unidade de conversão e alega o seguinte:
1.5.1. “Quando da totalização do crédito para o período de 09/1991, NAO foram
adicionados,
ao
valor
de
Cr$
274.163,68,
os
demais
recolhimentos
correspondentes, bastando verificar o "Demonstrativo de Correção dos Créditos"

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A Recorrente alega ERRO DE CÁLCULO do montante de seu crédito, isto
é, ao subtrair o valor devido a título de PIS pago nos termos dos Decretos-Leis 2.445 e 2.449
(posteriormente afastado por decisão transitada em julgado) do valor devido nos termos da Lei
Complementar 07/70 a fiscalização deixou de considerar todos os valores pagos mas não
vinculados a outras receitas, como se nota, por exemplo, na competência 09/91 “bastando
verificar o "Demonstrativo de Correção dos Créditos” para constatar o equívoco.
2.1.1. A seu turno, a fiscalização alega equívoco de interpretação da Recorrente
pois “compulsando os autos verifica-se que o total pago para o referido período [09/91] foi na
verdade de Cr$ 1.709.530,12, como se vê nas cópias acostadas às fls. 44 (Cr$ 1.129.327,40 e Cr$
89.302,35), 94 (Cr$ 1.753,92), 95 (Cr$ 264.825,32), 136 (Cr$ 193,01), 137 (Cr$ 72.292,20), 176
(Cr$ 36.154,47) e 217 (Cr$ 114.564,08 e Cr$ 1.117,37)”. “Todos esses pagamentos foram
considerados, estando relacionados na planilha "Demonstrativo de vinculações auditadas de
pagamentos" (fls. 366 a 454), respectivamente com os números 62 e 63 (fl. 374), 1090 e 1091 (fl.
403),1213 (fl. 419), 1218 (fl. 420), 1381 (fl. 442), 1456 e 1457 (fl. 453)”. “Assim o crédito
apurado em 09/1991 pela autoridade administrativa foi de Cr$ 854.366,40 (Cr$ 1.709.530,12 -
Cr$ 855.163,72), maior que o apontado pela manifestante”.
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.281 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.014518/2005-95

2.2. Não obstante a análise minuciosa da DRJ, que parecer que a unidade
preparadora de fato nas planilhas de fls. 366 a 454 considerou um crédito no valor de “Cr$
854.366,40” todavia, sem justificativa descrita nos autos, nas planilhas em que consolida os
créditos (Listagem de Créditos, fls. 506 e Demonstrativo Analítico de Compensação, fls. 536)
descreve um crédito de Cr$ 274.163,68.

2.3. Tendo em vista a divergência de valores apurados pelo fisco e a ausência de
justificativa para a desconsideração dos créditos anteriormente apurados (provavelmente, por
erro material) de rigor a baixa dos autos para conferência.

3. Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora analise e quantifique os créditos da Recorrente, nos termos das planilhas de fls.
366/454, apresentando relatório circunstanciado justificando eventuais reduções ou acréscimos
nos créditos acompanhado de nova planilha. Após deve ser dada vista dos autos à Recorrente se
manifestar no prazo de 30 dias e devolvido o processo para continuar o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital